Tribunal: TJBA
Processo: 8005171-48.2020.8.05.0044
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-13
Data de publicação: 2026-03-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8005171-48.2020.8.05.0044

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MARIA RITA PEREIRA DE OLIVEIRA

Advogado(s)
:
LAIS FIGUEIREDO NASCIMENTO, CAROLINE MACEDO SANTANA

APELADO: MUNICIPIO DE CANDEIAS

Advogado(s)
:
ANDERSON CAVALCANTE BUGARIN

PJ05

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. PRETENSÃO DE ENQUADRAMENTO EM CARGO DE CARREIRA DIVERSA. LEI ORGÂNICA MUNICIPAL. EXIGÊNCIA DE CONCURSO PÚBLICO. SÚMULA VINCULANTE Nº 43 DO STF. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO FICTO. RECURSO REJEITADO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de embargos de declaração opostos por servidora municipal efetiva, ocupante do cargo de auxiliar de serviços gerais, contra acórdão unânime que negou provimento ao seu recurso de apelação, confirmando a improcedência do pedido de reenquadramento funcional na categoria de nível universitário.

2. A embargante alega omissão no julgado em decorrência da falta de análise pormenorizada dos artigos 24, § 2º, e 52 da Lei Orgânica do Município de Candeias, bem como ausência de diferenciação técnica entre readaptação e ascensão funcional.

II. Questão em discussão

3. A controvérsia cinge-se em verificar a ocorrência de omissão no acórdão recorrido capaz de justificar a integração do julgado, bem como examinar o cabimento do recurso para fins de prequestionamento de normas federais e constitucionais.

III. Razões de decidir

4. Os embargos de declaração são restritos às hipóteses do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, não se prestando para a rediscussão do mérito de matérias suficientemente resolvidas no acórdão recorrido.

5. O colegiado examinou de forma suficiente e clara a matéria, assentando que o enquadramento pretendido em cargo de carreira distinta configura modalidade de provimento derivado sem aprovação prévia em concurso público, violando o artigo 37, inciso II, da Constituição Federal e o teor da Súmula Vinculante nº 43 do Supremo Tribunal Federal.

6. A supremacia das normas constitucionais federais impõe força de atração absoluta sobre o tema, tornando desnecessário o debate analítico sobre preceitos da legislação local que conflitem com os parâmetros fundamentais de acesso ao serviço público.

7. O julgador não está compelido a responder a cada argumento deduzido pelas partes, bastando expor fundamentação jurídica coerente e adequada para desatar a lide.

8. O prequestionamento de matérias legais e constitucionais encontra-se assegurado de forma ficta pela inteligência do artigo 1.025 do Código de Processo Civil, tornando dispensável a oposição de aclaratórios unicamente com esse intuito quando inocorrentes os vícios apontados no artigo 1.022 do mesmo diploma processual.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso conhecido e rejeitado.

Tese de julgamento:

"a) Inexistindo omissão, contradição, obscuridade ou erro material na decisão recorrida, impõe-se a rejeição dos embargos de declaração, sendo inadmissível o recurso com a exclusiva pretensão de rediscussão do mérito da demanda."

"b) A oposição dos embargos de declaração atende aos fins de prequestionamento por força do artigo 1.025 do Código de Processo Civil, independentemente de manifestação expressa sobre os preceitos neles versados, caso o tribunal superior identifique vício no acórdão."

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração nº.
8005171-48.2020.8.05.0044
, em que figuram como embargante
MARIA RITA PEREIRA DE OLIVEIRA
e embargado
MUNICÍPIO DE CANDEIAS.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E REJEITAR

os embargos de declaração,

nos termos do voto condutor apresentado pelo eminente relator.

Sala de Sessões,

de

de 2026.

Presidente

Des. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

Relator

Procurador(a) de Justiça